Tribunal: TJES
Processo: 5011172-70.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011172-70.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: AMANDA TOME CUNHA e outros (4)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO E FALHA SUBSEQUENTE NA REACOMODAÇÃO DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA CARACTERIZADA COMO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FRUSTRAÇÃO DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS E ADIAMENTO REPETIDO DO EMBARQUE QUE EXCEDEM O MERO DISSABOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO APLICADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença de procedência que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe individual de R$ 4.000,00 para cada um dos cinco autores, em decorrência do cancelamento unilateral de voo e subsequente realocação ineficaz em aeronave lotada, gerando atraso substancial e perda de agenda profissional programada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão consistindo a primeira em saber se o cancelamento de voo motivado por manutenção não programada da aeronave e a falha na reacomodação dos passageiros caracterizam excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior e a segunda em definir se a situação vivenciada pelos consumidores gerou abalo extrapatrimonial indenizável ou se configurou mero descumprimento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR. O contrato de transporte aéreo configura típica relação de consumo regulada pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor cuja incidência prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em demandas de natureza reparatória por falha na prestação do serviço. A necessidade de manutenção não programada em aeronave constitui fortuito interno intimamente ligado ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora não operando como causa excludente de responsabilidade civil ou do nexo de causalidade frente aos danos suportados pelos passageiros. A conduta da empresa restou agravada por uma dupla falha na prestação do serviço consubstanciada na reacomodação errônea dos autores em voo sabidamente lotado, gerando espera superior a seis horas no aeroporto e a inviabilização integral de compromissos profissionais relevantes demonstrados nos autos. O quantum indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade harmonizando-se com a extensão do dano temporal e existencial causado aos autores incluindo o desgaste físico de passageira gestante.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O cancelamento de voo nacional decorrente de manutenção não programada em aeronave configura fortuito interno inerente ao risco da atividade da transportadora e, quando associado à falha na reacomodação que frustra compromissos profissionais agendados, gera dano moral indenizável por violação do tempo útil e desgaste existencial do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244/RS (Tema 1.417); STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO.

1. Os autores relatam na peça exordial que adquiriram passagens aéreas para o trecho Vitória para São Paulo com embarque previsto para a manhã do dia 10 de março de 2025 para participarem de compromissos estritamente profissionais na Feira Expo Revestir 2025. Na noite anterior à viagem foram surpreendidos por um comunicado da requerida informando o cancelamento unilateral do voo sob a justificativa de manutenção não programada da aeronave. Realizaram a remarcação para o próximo voo disponível na manhã seguinte mas ao comparecerem ao balcão de check-in foram impedidos de embarcar sob a alegação de que a referida aeronave encontrava-se lotada. Em razão da conduta desorganizada da ré os autores só conseguiram embarcar no período da tarde após aguardarem por mais de seis horas no aeroporto acarretando a chegada tardia ao destino e a perda integral das atividades laborais agendadas motivando o pedido de reparação por danos morais.

2. O juízo de origem proferiu sentença de parcial procedência para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada requerente totalizando a condenação em R$ 20.000,00.

Inconformada com o teor da sentença de primeiro grau a companhia aérea interpôs recurso inominado aduzindo preliminarmente a necessidade de suspensão nacional do feito com fulcro no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal. No mérito sustentou a estrita aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Montreal em detrimento das regras consumeristas argumentando que o cancelamento decorreu de motivo de força maior decorrente de manutenção técnica imprevista necessária para resguardar a segurança do voo. Asseverou que prestou a assistência material integral exigida pela Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil procedendo à reacomodação célere dos passageiros e defendeu a total ausência de ato ilícito bem como a falta de comprovação de abalo moral efetivo sofrendo os autores mero aborrecimento contratual pelo que pugnou pela reforma integral do julgado ou subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório.

VOTO.

4. A análise detida dos autos revela que a preliminar de suspensão processual fundamentada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal não merece acolhimento uma vez que a hipótese vertente afasta-se do núcleo da referida controvérsia constitucional. O sobrestamento emanado da Suprema Corte destina-se estritamente aos casos em que atrasos ou cancelamentos decorrem comprovadamente de força maior ou caso fortuito externo como eventos climáticos extremos ou fechamento de aeroportos o que difere frontalmente da situação descrita nestes autos onde a própria recorrente admite que o evento gerador foi uma falha mecânica operacional interna. Não havendo demonstração de fatores extraordinários alheios à organização empresarial impõe-se a rejeição da matéria preliminar e o regular julgamento do mérito do recurso.

5. No mérito verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista enquadrando-se os autores no conceito de consumidores e a ré no de fornecedora de serviços nos exatos termos previstos na legislação protetiva. Prevalece na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor rege as demandas reparatórias por falhas contratuais no transporte aéreo nacional afastando as limitações tarifárias ou excludentes genéricas contidas no Código Brasileiro de Aeronáutica e em tratados internacionais. A responsabilidade da companhia aérea transportadora possui natureza objetiva respondendo esta pelos danos decorrentes do serviço defeituoso independentemente da verificação de culpa bastando aos requerentes demonstrar o nexo causal e o prejuízo experimentado.

6. A justificativa recursal de que o cancelamento das passagens ocorreu em razão de manutenção não programada da aeronave para garantir a segurança dos passageiros não possui o condão de afastar o dever de indenizar. O mau funcionamento mecânico de equipamentos e a necessidade de reparos técnicos emergenciais inserem-se no âmbito do fortuito interno por constituírem riscos inerentes e previsíveis da própria atividade econômica de transporte massivo explorada pela ré. A transferência desse ônus operacional ao consumidor vulnerável atenta contra os princípios da boa-fé objetiva e da harmonia das relações de consumo restando caracterizado o defeito na prestação dos serviços regulado pelo artigo 14 do código consumerista.

7. Ademais o cenário fático revela a ocorrência de uma dupla e severa falha operacional por parte da recorrente que extrapolou os limites do tolerável. Após penalizar os autores com o cancelamento na noite anterior a empresa forneceu uma solução ineficaz ao formalizar a reacomodação do grupo em um voo subsequente que se encontrava lotado inviabilizando o check-in na data e horário aprazados. Tal conduta caracteriza nítida preterição indébita de embarque e descaso na gestão do evento submetendo cinco profissionais a uma espera desgastante superior a seis horas no aeroporto de Vitória culminando na perda de compromissos profissionais relevantes e na integral destruição do planejamento de tempo útil dos consumidores.

8. O dano moral na presente hipótese resta amplamente configurado não se tratando de mero aborrecimento decorrente de simples atraso de malha aérea. A situação atrai a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor pois os autores foram forçados a desperdiçar tempo vital e produtivo na tentativa de solucionar um problema complexo gerado exclusivamente pela desorganização da fornecedora. O desgaste imposto ao grupo restou substancialmente agravado pelas condições particulares de uma das coautoras que se encontrava em período gestacional avançado de 26 semanas sofrendo cansaço físico severo decorrente da longa espera sem o suporte e as informações adequadas que eram devidas pela transportadora.

9. No tocante ao quantum indenizatório a sentença originária fixou a quantia individual de R$ 4.000,00 para cada um dos cinco autores montante que se mostra condizente com a gravidade do evento a extensão dos prejuízos profissionais e a capacidade econômica da empresa ré. O valor arbitrado atende perfeitamente à função pedagógico-punitiva da reparação civil desencorajando a reiteração de condutas negligentes que encaram os danos causados aos usuários como mero custo operacional de mercado sem ensejar enriquecimento sem causa das vítimas. Os critérios de juros e correção monetária aplicados pelo juiz de primeiro grau com base na legislação vigente também encontram-se corretos e devem ser preservados.

DISPOSITIVO.

10. Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados no percentual de 20% sobre o valor total da condenação, com amparo no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)